Tribunal: TJDFT
Processo: 0721102-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721102-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ARILDA APARECIDA ALVES FREITAS RECORRIDO: BRUNO ROCHA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PEDIDO RECONVENCIONAL DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. PARTILHA. PROPORÇÃO DELIMITADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. COISA JULGADA. I – A r. sentença da ação de dissolução de união estável c/c partilha delimitou a fração ideal de cada parte quanto aos imóveis do antigo casal, o que foi observado na r. sentença de extinção de condomínio e na perícia judicial, respeitados os princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada. Mantida a r. sentença que dissolveu o condomínio dos imóveis, obedecida a fração ideal de cada condômino determinada no pronunciamento judicial transitado em julgado. II - Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foram respeitados os princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada, além de ter sido reconhecida a dissolução de condomínio já extinto. Insurge-se contra a procedência da reconvenção e a consequente modificação da fórmula de partilha do imóvel, na qual foi reduzida de 33,21% (trinta e três vírgula vinte um por cento) para 8% (oito por cento) a fração ideal que cabia à insurgente, causando-lhe sérios prejuízos financeiros. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Diante desses elementos e contemplado o comando da r. sentença e da perícia judicial realizada, é evidente que o pronunciamento jurisdicional quanto à extinção do condomínio do imóvel da SQS 312 abrangeu corretamente as frações ideais de cada parte, de 92% para o apelado-réu e de 8% para a apelante-autora, sem gerar prejuízo para quaisquer das partes, haja vista a vedação de enriquecimento ilícito, art. 884 do CC, e respeitados os princípios da fidelidade ao título e da coisa julgada” (id. 20980978 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016